Tribunal: STF
Processo: ARE 1452584
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO: INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. JURISPRUDÊNCIA CONTROVERTIDA POR OCASIÃO DA DESCISÃO RESCINDENDA. POSTERIOR FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA 369 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO E TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, V, DO CPC) NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO DO TEMA 359/STF QUE NÃO ESTAVA FINALIZADO AO TEMPO DO JULGADO RESCINDENDO. INICIAL INDEFERIDA. Para fins de caracterização da manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC), há que restar configurada afronta direta à norma jurídica, no que não se insere o julgamento em tela, feito com base na prova produzida nos autos e em entendimento jurisprudencial possível à época. Entendimento externado no acórdão rescindendo, ao considerar que as verbas discutidas (aposentadoria e pensão) tinham naturezas distintas e que, por isso, deveria ser considerada cada parcela para fins de avaliação do alcance do teto remuneratório, que não representa violação frontal à norma jurídica, mas, sim, interpretação possível/razoável da controvérsia posta em Juízo, advindo daí que não resta caracterizada hipótese de cabimento de ação rescisória pelo fundamento do art. 966, inc. V, do CPC. O fato de a afetação do paradigma ter ocorrido em 17-12- 2010 (RE 602584, TEMA 359/STF), época em que ainda não havia sido prolatado o acórdão rescindendo, assim como o fato de, por ocasião de tal julgamento, ter postulado o sobrestamento para que se aguardasse a definição pela Suprema Corte, não altera a constatação de que a hipótese não se amolda ao art. 966, inc. V, do CPC. Aplicação do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70077283711, julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. À UNANIMIDADE, JUGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA” (fl. 1, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para o efeito de (a) corrigir o erro material na ementa de forma a suprimir a expressão ‘INICIAL INDEFERIDA’, na medida em que foi julgada improcedente a pretensão deduzida na Ação Rescisória; (b) sanar a contradição e, com isso, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, haja vista a revelia configurada” (fl. 14, e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República e o art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Assevera que “a demanda rescisória foi julgada improcedente sob o argumento que, na época em que prolatada a decisão rescindenda, ainda não havia sido julgado o recurso paradigma do Tema 359, motivo pelo qual (...) não representa violação à norma jurídica, mas, sim, interpretação possível/razoável da controvérsia posta em juízo” (fl. 8. e-doc. 43). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala tratar-se “de Ação Rescisória pela qual o agora agravante postula a desconstituição do julgado que condenou a Autarquia a considerar, isoladamente, o benefício de pensão por morte com qualquer outro, de caráter remuneratório, previdenciário ou outra natureza, para a incidência do teto remuneratório constitucional” (fl. 3, e-doc. 49).  



    Salienta que, “em decisão proferida no REsp nº 946.331, publicado em 31/05/2007, restou assentado o entendimento do cabimento Recurso Extraordinário em Ação Rescisória, quando o mérito da demanda envolve matéria de cunho eminentemente constitucional” (fl. 4, e-doc. 49).  



    Sustenta que “a Súmula nº 343 é inaplicável em se tratando de violação de norma constitucional, uma vez que cabe ao STF, na qualidade de guardião da Constituição Federal, fixar, por derradeiro, a exegese da norma constitucional a ser apurada, como ocorre na espécie, de acordo com entendimento unânime do e. STF” (fl. 5, e-doc. 49).  



    Ressalta que, “diferentemente do assinalado na r. decisão agravada, a adequada solução da lide pela Corte Suprema prescinde da análise de fatos de provas” (fl. 6, e-doc. 49).  



    Salienta que, “ao considerar que as verbas discutidas (aposentadoria e pensão) têm naturezas distintas, devendo ser consideradas isoladamente para a aplicação imediata do teto remuneratório constitucional, está o Tribunal a quo interpretando a Constituição da República Federativa do Brasil, missão reservada em última instância a esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 49).  



    Enfatiza estar “evidenciada a violação frontal e direta ao(s) dispositivo(s) constitucional(is), imperiosa a reforma da decisão objurgada, a fim de desconstituir a decisão rescindenda, por negativa de vigência ao artigo 37, inciso XI e ao artigo 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003” (fl. 14, e-doc. 49).  



    Pede “seja dado provimento ao agravo, com o subsequente conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 49).



    5. Em 5.2.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TETO REMUNERATÓRIO: INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. ALEGADA CONTRARIEDADE À TESE FIXADA NO TEMA 359 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, por não estar configurada contrariedade ao inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, com os seguintes fundamentos:   



    “Para fins de caracterização da manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC), há que restar configurada afronta direta à norma jurídica, no que não se insere o julgamento em tela, feito com base na prova produzida nos autos e em entendimento jurisprudencial possível à época. 



    O entendimento externado no acórdão rescindendo, ao considerar que as verbas discutidas (aposentadoria e pensão) tinham naturezas distintas e que, por isso, deveria ser considerada cada parcela para fins de avaliação do alcance do teto remuneratório, não representa violação frontal à norma jurídica, mas, sim, interpretação possível/razoável da controvérsia posta em Juízo, advindo daí que não resta caracterizada hipótese de cabimento de ação rescisória pelo fundamento do art. 966, inc. V, do CPC. 



    O fato de a afetação do paradigma ter ocorrido em 17-12-2010 (RE 602584, TEMA 359/STF), época em que ainda não havia sido prolatado o acórdão rescindendo, assim como o fato de, por ocasião de tal julgamento, ter postulado o sobrestamento para que se aguardasse a definição pela Suprema Corte, não altera a constatação de que o feito não se amolda ao art. 966, inc. V, do CPC. 



    Até porque, o acórdão rescindendo afastou o pedido de sobrestamento com base nos artigos 1.035, §5º e 1.036, §1º, do CPC e com a referência de que, por ocasião da afetação, não houve ordem nacional de sobrestamento de todos os feitos na origem. (...)



    E, nesse ponto, embora não incida propriamente o disposto na Súmula 343 do STF3 , que rechaça o cabimento da ação que visa a rescindir a coisa julgada quando houver interpretação controvertida nos tribunais, vale dizer nas instâncias ordinárias, incabível é a ação rescisória, porque o tema à época em que transitou em julgado contava com interpretação conforme inclusive à jurisprudência do próprio e. Supremo Tribunal Federal. (...)



    O referido julgamento, por maioria, negou provimento ao recurso aviado pelo Estado de São Paulo por não vislumbrar que a acumulação de aposentadoria com pensão por morte representasse lesão à economia pública. 



    Assim, embora a questão envolva de fato interpretação de norma constitucional, superando a barreira ao cabimento da rescisória consagrada na Súmula 343 do STF; e, recentemente, quando do julgamento do RE 602584, com repercussão geral, tenha sido fixado pelo Pretório Excelso o TEMA 359, em sentido contrário ao do acórdão rescindendo, tal circunstância não se faz suficiente para afastar o descabimento da ação rescisória, uma vez que não se pode rescindir decisão que, à época em que proferida e que transitou em julgado, encontrava-se em sintonia às próprias decisões do Supremo Tribunal Federal” (fls. 15-23, e-doc. 37).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.373.923-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. ARTIGOS 525, §§ 12 E 15 DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 1.057 DO CPC. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. 3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral. 5. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. 6. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.706-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.1.2023).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 978.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    9. Extrai-se dos autos que, por ocasião do acórdão rescindendo, a jurisprudência era controvertida sobre a forma de incidência do teto remuneratório na cumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte de servidor público.



    No julgamento da ação rescisória, a questão da aplicação do Tema 359 da repercussão geral foi apreciada, nestes termos: 



    “Como se vê, com base em entendimento jurisprudencial possível à época, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo claramente afastaram a aplicação da limitação contida no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003 (...).



    Não obstante, defende, o IPERGS, que esse julgamento violou norma jurídica, que é o art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003, a ensejar o manejo de Ação Rescisória com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil; ainda enfatiza que, ao tempo em que lançada a sentença, já estava em tramitação o RE 602584, TEMA 359/STF, cuja afetação ocorreu em 17-12-2010, com trânsito em julgado do acórdão paradigma em 26-03-2021 e que, ao tempo do julgamento da apelação rescindenda, inclusive pediu o sobrestamento para aguardar a definição da questão junto ao STF, o que não foi acolhido pelo Órgão Julgador, arguindo, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF, em razão de o debate ser a interpretação dada ao art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, a configurar matéria eminentemente constitucional” (fls. 12-14, e-doc. 37).  



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.432.026/RS, no qual se discutia controvérsia similar a deste processo referente a pressupostos de cabimento de ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministro Luís Roberto Barroso aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e ressaltou: 



    “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF e ao art. 9º da EC nº 41/2003. 



    O recurso extraordinário não merece provimento. É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória com a finalidade de uniformizar jurisprudência. A tese de julgamento firmou-se no sentido de que: Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.



    Além disso, o Plenário deste Tribunal entendeu ser irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a aplicação da Súmula 343/STF” (DJe 8.5.2023).  



    Nessa linha, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Como visto, a pretensão do recorrente está fundamentada no julgamento superveniente pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, do RE nº 602.584/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2020), no qual se fixou a tese de que ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’. 



    (...) Ressalte-se que a questão relativa à incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão por morte não era pacífica na Suprema Corte, tanto que ficaram vencidos os votos dos Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Na ocasião, após intenso debate pelo Plenário do STF, predominou a interpretação de que a limitação ao teto constitucional incide, isoladamente, quanto a cada uma das verbas consideradas, proventos e pensão por morte, e não ao somatório dessas duas parcelas. 



    (...) O Tribunal de origem indeferiu o pleito rescisório, fundamentado na existência de divergência jurisprudencial sobre o tema à época e o descabimento da ação rescisória para a finalidade pretendida, principalmente porque ‘O entendimento externado no acórdão rescindendo, ao considerar que as verbas discutidas (aposentadoria e pensão) tinham naturezas distintas e que, por isso, deveria ser considerada cada parcela para fins de avaliação do alcance do teto remuneratório, não representa violação frontal à norma jurídica, mas, sim, interpretação possível/razoável da controvérsia posta em Juízo, advindo daí que não resta caracterizada hipótese de cabimento de ação rescisória pelo fundamento do art. 966, inc. V, do CPC’.



    (...) Nesse contexto, incide a tese firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809/RS, Tema 136, sob a sistemática da repercussão geral, sobre a impossibilidade de processamento de ação rescisória com a finalidade de uniformizar jurisprudência: ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’.



    (...) Assim, considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não era majoritariamente contrária à incidência do teto remuneratório sobre o montante da acumulação dos vencimentos e da pensão por morte, não prospera a ação rescisória, e, por consequência, o presente recurso extraordinário, por violação direta e frontal ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC nº 41/2003” (fls. 8-12, e-doc. 63).



    O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência de então para a solução da controvérsia mencionada no acórdão rescindendo, não sendo cabível, portanto, ação rescisória para rediscutir a matéria questionada, conforme precedentes firmados na interpretação da Súmula n. 343 deste Supremo Federal e da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral.



    10. Ao apreciar os pressupostos de cabimento da ação rescisória, o Desembargador relator do acórdão recorrido fundamentou seu voto nas disposições do Código de Processo Civil, para julgar improcedente a ação.  



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Tema 248, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 248. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO: PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.438.458-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito de Processo Civil. 3. Ação rescisória. Cabimento. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessário o reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Tema 248 da repercussão geral. Incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimenta” (ARE n. 1.396.564-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.277.764-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14-10-2020).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    11. Este Supremo Tribunal assentou que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam o recurso extraordinário interposto em ação rescisória, pois o recurso deve impugnar a fundamentação do acórdão prolatado na ação rescisória, e não a do acórdão rescindendo:



    “A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo” 
(AI n. 684.285-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 607.422-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA. CABIMENTO. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, no sentido de que ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’ (Tese nº 136). Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O recurso extraordinário pretende discutir a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Carta Política, o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Suprema Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do apelo extremo devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido”(ARE n. 1.390.490-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 607.422-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2016).



    Por ser inviável o reexame da questão processual referente aos pressupostos de cabimento da ação rescisória em recurso extraordinário, nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora